Tribunal: STF
Processo: HC 64070
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO.
PRONUNCIA. RÉU PRESO.
ENCONTRANDO-SE O RÉU PRESO EM VIRTUDE DE SENTENÇA DE PRONUNCIA,
NÃO SENDO CONSIDERADOS BONS OS SEUS ANTECEDENTES, E TENDO-SE
EM CONTA QUE CONTRIBUIU ELE NA DEMORA PARA O JULGAMENTO DA DECISÃO
SOBRE O DESAFORAMENTO DO SEU PROCESSO, NÃO E DE SE LHE DEFERIR
O 'HABEAS CORPUS' PARA QUE SEJA SOLTO, DEVENDO O JUIZ, CONTUDO,
JA AGORA EM FACE DO DESAFORAMENTO, EXAMINAR A NECESSIDADE DE MANTER
A PRISÃO.
RECOMENDAÇÃO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA PRONTA REMESSA
DOS AUTOS A COMARCA EM QUE SERÁ REALIZADO O JULGAMENTO.